Tribunal: TJSP
Processo: 2268757-91.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE PONTOS DO PROGRAMA DE MILHAGEM "AMIGOS AVIANCA". NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. Pedido de rescisão de v. acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré daquela ação indenizatória. Invocação de violação manifesta a norma jurídica e

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE PONTOS DO PROGRAMA DE MILHAGEM "AMIGOS AVIANCA". NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. Pedido de rescisão de v. acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré daquela ação indenizatória. Invocação de violação manifesta a norma jurídica e existência de prova nova (art. 966, V e VII, do CPC). Inadmissibilidade. Ausente violação a norma jurídica. Alegação de impossibilidade de conversão de milhas em pecúnia. Entendimento adotado de que que as milhas possuem equivalência econômica, sob fundamento de que podem ser utilizadas como meio de pagamento no momento da aquisição das passagens e são conversíveis em valores monetários. Planilha de valores não impugnada especificamente na ação de origem. Existência de decisões contrárias à tese adotada no julgado não autoriza a rescisão da decisão, sob pena de converter o instituto da ação rescisória em sucedâneo de recurso. Inexistência, ademais, de prova nova apta a desconstituir o julgado. Prova nova deve ser desconhecida ou inacessível ao autor antes do trânsito em julgado. O documento apresentado como prova nova (regulamento do programa de milhagens da própria companhia aérea requerente) que é público e sempre esteve acessível à autora, não preenchendo os requisitos de preexistência e desconhecimento necessários para caracterização como prova nova. Ação rescisória que não corresponde a sucedâneo recursal. Mero inconformismo da parte autora. Ação improcedente.